Tribunal: TJSP
Processo: 0000772-84.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000772-84.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
DAMIÃO BARBOSA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao Agravo interposto por Damião Barbosa Da Silva para afastar o prévio
desconto de pena no regime semiaberto como requisito ao livramento condicional e
determinar que o MD. Juízo a quo profira nova decisão analisando seus requisitos de
acordo com seu livre convencimento motivado. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000772-84.2020.8.26.0996 -Voto no 26.557
2
VOTO No 26.557 RELATOR – 2a CÂMARA
AGRAVO DE EXECUÇÃO No 0000772-84.2020.8.26.0996
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM UR5
AGRAVANTE: DAMIÃO BARBOSA DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EXECUÇÃO PENAL Livramento condicional. Indeferimento fundado
apenas na necessidade de prévio cumprimento de pena no regime
semiaberto. Requisito não previsto em lei. Recurso parcialmente
provido para afastá-lo e determinar a análise dos requisitos
necessários à benesse.
Vistos.
Da r. decisão de fls. 16/17, proferida pelo MM. Juízo do DEECRIM UR5
de Presidente Prudente, que deferiu a progressão ao regime semiaberto a Damião
Barbosa da Silva, mas indeferiu o pleito de concessão do livramento condicional,
agrava o reeducando, buscando a benesse negada.
Sustenta, para tanto, o atendimento dos requisitos legais e
desnecessidade de prévio cumprimento de pena no regime semiaberto (fls. 1/5)
O Ministério Público trouxe sua contraminuta a fls. 22/26. Mantida a r.
decisão agravada (fls.27), por seu desprovimento foi o parecer ministerial (fls.
55/57).
É o relatório.
É caso de parcial provimento do agravo.
Dos autos extrai-se que a decisão guerreada, ao indeferir o pleito de
concessão do livramento condicional, o fez com base unicamente na exigência de
prévio desconto de pena no regime semiaberto:
“Nada obstante, deve o sentenciado passar primeiramente pelo regime
intermediário, como prova de que irá absorver a terapia penal, para, posteriormente,
fazer jus a imediato livramento” (fls. 16).
Tal raciocínio, todavia, é vedado pela mais recente jurisprudência,
tendo por norte que a anterior expiação de pena no regime intermediário não é
prevista como requisito legal à benesse mais branda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000772-84.2020.8.26.0996 -Voto no 26.557
3
Nesse sentido:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. JUSTIFICAÇÃO
UNICAMENTE
NA
IMPOSSIBILIDADE
DE
PROGRESSÃO
PER
SALTUM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Preambularmente, registro que, das
decisões proferidas em sede de execução criminal cabe agravo em
execução penal.
2. No caso, a defesa impetrou habeas corpus, que foi indeferido pelo
Tribunal a quo, sob alegação de inadequação da via eleita.
3. Assim, seria inviável a análise meritória do tema, sob pena de
supressão de instância. Todavia, em homenagem ao princípio da
ampla defesa, passa-se ao exame da insurgência, para verificar a
existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado
pela concessão da ordem, de ofício.
4. Na espécie, foi indeferido o benefício do livramento
condicional pelo Juízo das Execuções Criminais, tão somente em
virtude da necessidade de observar-se o comportamento do
sentenciado durante o cumprimento da pena em regime
semiaberto antes de lhe propiciar a liberdade condicional.
3. Sobre a matéria, a jurisprudência deste Tribunal consolidou
entendimento no sentido de que não há obrigatoriedade de o
apenado passar por regime intermediário para que obtenha o
benefício do livramento condicional, ante a inexistência de
previsão no art. 83 do Código Penal.
4. Recurso em habeas corpus não provido. Contudo, ordem
concedida de ofício para determinar que, afastada a exigência do
cumprimento da pena em regime semiaberto, o Juízo das Execuções
Criminais reaprecie o pedido de livramento condicional do apenado,
à luz dos requisitos legais e do comportamento carcerário.
(RHC 116.324/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 18/09/2019. Grifos
da reprodução.)
E, ainda:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS
CONCEDIDO
LIMINARMENTE. CABIMENTO DO WRIT NAS SITUAÇÕES DE
MANIFESTA ILEGALIDADE. FALTA DE MANIFESTAÇÃO DA CORTE A
QUO
E
DO
PARQUET.
POSSIBILIDADE.
PREJUÍZO
NÃO
DEMONSTRADO. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIDO O LIVRAMENTO
CONDICIONAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE VIVENCIAR O
REGIME INTERMEDIÁRIO.
FUNDAMENTO INIDÔNEO. PRECEDENTES.
1. Embora não se admita, via de regra, a utilização do writ como
substitutivo de recurso próprio, diante da verificação de evidente
ilegalidade, faz-se possível a atuação desta Corte Superior para fazer
sanar o constrangimento ilegal.
2. É imprescindível conferir maior celeridade ao habeas corpus a fim
de se garantir a real efetividade da decisão judicial, sem a
necessidade de se prolongar o flagrante constrangimento ilegal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000772-84.2020.8.26.0996 -Voto no 26.557
4
sobretudo quando ele é perceptível já no primeiro olhar e afeta
direta e imediatamente a liberdade de ir e vir do paciente. Não é
perceptível, no caso, qual prejuízo teria o interesse público pela falta
de manifestação do Tribunal a quo e do Parquet.
3. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de
que não há obrigatoriedade de que o apenado vivencie o regime
semiaberto para obter o benefício do livramento condicional,
em razão da falta de previsão legal.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 498.805/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 29/04/2019. Grifos da
reprodução.)
De todo modo, não houve análise dos requisitos particulares ao
livramento condicional, de modo que o exame do cabimento do benefício, por este
Tribunal, constituiria indevida supressão de instância.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo interposto
por Damião Barbosa Da Silva para afastar o prévio desconto de pena no regime
semiaberto como requisito ao livramento condicional e determinar que o MD. Juízo a
quo profira nova decisão analisando seus requisitos de acordo com seu livre
convencimento motivado.
ALEX ZILENOVSKI Relator